Tribunal: TJDFT
Processo: 0772463-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. VIZINHANÇA. OBRA EM DIA E HORÁRIO NÃO PERMITIDO. BARULHO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o acervo probatório, com vídeos e mensagens trocadas entre os vizinhos, corrobora a alegação de barulho excessivo na execução de obra fora do horário permitido, configurado está o dano moral.
2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00 para cada parte), quando este se mostra razoável e proporcional à repercussão do evento danoso e observa os critérios norteadores da justa compensação.
3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp: 2153054 MS 2022/0189194-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023). Não é esta a hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido. Desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação